Tribunal: TJMMG
Processo: 1000057-47.2018.9.13.0002
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RESPALDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA N. 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 1000057-47.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/02/2022 Publicação: 24/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RESPALDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N. 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Christian Bruno Pereira dos Santos e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Christian Bruno Pereira dos Santos em face da decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos da aplicação do Tema n. 600 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Evento 25). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário. Sustenta que a análise da violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal não depende de norma infraconstitucional. Assevera que, no curso do processo administrativo, solicitou a realização de perícia técnica nos computadores da Unidade Policial onde, em tese, teria patrocinado as infrações que lhe foram imputadas. Todavia o referido pedido foi negado pelo presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), o que caracteriza violação ao seu direito à ampla defesa e afronta direta à Constituição da República (art. 5º, inciso LV). Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 36). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado para questionar ponto da decisão de natureza mista que aplicou a sistemática da repercussão geral – inteligência do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme se verifica na decisão agravada, restou consignado que o órgão colegiado, durante o julgamento do acórdão combatido, apreciou e decidiu acerca da alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com base em normas infraconstitucionais. Confiram-se os seguintes trechos da decisão agravada: [...] O recurso é próprio e tempestivo, estando o recorrente isento do recolhimento do preparo, em razão de terem-lhe sido deferidos os benefícios da justiça gratuita (Evento 2 – OUT3 – fl. 9 dos autos de primeira instância). A análise dos autos demonstra que a tramitação do recurso extraordinário deve ser obstada de plano. As teses expostas nas razões do recurso extraordinário – ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da CR/88 – constituem reprodução da argumentação apresentada no curso do processo, já analisadas e decididas por este Tribunal castrense, conforme se depreende da análise do voto condutor do acórdão objurgado: [...] No mérito, após proceder a uma análise criteriosa do acervo probatório contido nos autos, verifico que a tese construída pela defesa do apelante de colocar todas as provas produzidas em dúvida, além de sustentar a existência de vícios capazes de inquinar o PAD de nulidade, restaram fracassadas, diante das inequívocas provas produzidas que convergem, de forma cristalina, para a identificação da autoria e materialidade das transgressões graves cometidas pelo recorrente. No que tange ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento pela CPAD do pedido da defesa de produção de prova pericial nos computadores da 240ª Cia TM do 23º BPM, a priori, tal indeferimento não implica cerceamento da defesa e este procedimento não se mostrou indispensável diante do Ofício de fls. 103/113 dos autos, da lavra do Chefe do Centro de Tecnologia em Sistemas da PMMG, enviado para a CPAD, contendo os endereços/sites visitados pelos três computadores da 240ª Cia TM, no dia 14/01/2013, no horário compreendido entre 04h00min às 06h00min, horário este de encerramento do turno de serviço do Sd PM Christian Bruno Pereira dos Santos, que se encontrava sozinho na fração policial militar. Conforme a fl. 105, no horário das 05h27min53seg, o computador de IP 10.72.18.159 acessou o site www.centraldoseventos.com.br/comprar/carnaval-de-pompeu-2013-08-de-fevereiro. A partir deste horário, o mesmo computador continuou acessando o site por alguns minutos, de acordo com as fls. 106 e 107. Conforme a fl. 107, no horário das 05h30min27seg, o mesmo computador acessou o site pagseguro.uol.com.br, e permaneceu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 neste site até as 05h32min55seg, conforme fls. 108 a 110. Ressalta-se que, conforme documento juntado aos autos, à fl. 16, a compra no valor de R$1.972,74 (um mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) foi efetuada através do site PAGSEGURO, no dia 14/01/2013, às 05h32min51seg. Na pág. 111, às 05h33min47seg, o mesmo computador, IP 10.72.18.159, acessou o endereço http://mg5.mail.yahoo.com/neo/profile?emails=pagamento@pagseguro.com.br, ou seja, após acessar o site da empresa PAGSEGURO, foi enviado um e-mail de confirmação de pagamento para o e-mail do site Yahoo. Segundo o Ofício do Major PM Comandante da 240ª Cia TM, à fl. 118, no dia 14/01/2013, no período das 04h00min até as 06h00min, os computadores do Auto-Atendimento da 240ª Cia TM possuíam os seguintes IPs: 10.72.18.159, 10.72.18.171 e 10.72.18.185. Portanto, o computador que acessou os sites citados acima foi um dos computadores do Auto-Atendimento da 240ª Cia TM. Conforme a escala de serviço no dia 14/01/2013, de fl. 24, somente o Sd Christian estava escalado no Auto-Atendimento da Cia TM, no período das 17h30min do dia 13/01/13 até as 06h00min do dia 14/01/13. Por óbvio, o responsável pela compra dos dois ingressos de Camarote Master para o carnaval em Pompeu com o cartão de crédito do Ten Daniel, sem sombra de qualquer dúvida, foi o Sd Christian. Dessa forma, o pedido apresentado pela defesa para a produção da prova pericial nos computadores da 240ª Cia TM se deu em sede de razões escritas de defesa final. A CPAD analisou o pedido e o afastou, de maneira motivada, mais precisamente em relação ao relatório de fls. 156 a 165, com base no artigo 346, § 2º do MAPPA, que assim dispõe: Art. 346 – O acusado poderá, no seu interrogatório e em todo o curso da fase instrutória, solicitar a juntada de provas aos autos. [...] § 2º - O Presidente da CPAD poderá indeferir motivadamente os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o processo, especificando a referida circunstância na ata e/ou no relatório do processo. O motivo para o indeferimento do pedido de perícia técnica pela CPAD foi justificado, em decorrência de o Chefe do Centro de Tecnologia em Sistemas da Polícia Militar já ter apresentado, no Ofício de fls. 103 a 113, uma avaliação do conteúdo programático dos computadores que estavam sendo investigados, no dia 14/01/2013. Portanto, desnecessária e protelatória seria a insistência em uma perícia, se os fatos já haviam sido esclarecidos pelo setor responsável pela implantação de todo o sistema de informática da Corporação. Sobre a alegação de que esta documentação teria sido produzida de forma unilateral pela PMMG, sem o acompanhamento da defesa, tal assertiva não merece prosperar. Após a juntada aos autos destes documentos, foi aberta vista à defesa do apelante para apresentação das razões escritas finais, oportunidade em que o recorrente pôde se manifestar sobre o que quisesse a respeito dos documentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, cai por terra a alegação da defesa do recorrente de que os fatos que culminaram com a sua demissão não tinham a autoria e a materialidade delitiva comprovadas das transgressões previstas no artigo 13, inciso III, e no artigo 64, parágrafo único e inciso III, ambos do CEDM. O PAD seguiu rigorosamente o rito previsto no MAPPA. A CPAD, ao término dos trabalhos, de forma unânime, opinou pela demissão do então Sd Christian. O CEDMU deu o seu parecer na mesma esteira da CPAD. O Comandante da 7ª RPM também opinou pela demissão do acusado. O Comandante-Geral, autoridade competente para excluir as praças na Corporação, firmou o ato demissionário, sendo esta decisão ratificada em última instância recursal pelo Governador do Estado, exaurindo o cenário recursal. Na seara penal, melhor sorte não teve o recorrente. Na Ação penal n. 0001429-21.2013.9.13.0003, julgada em primeira instância, o CPJ, por maioria de quatro votos a um, julgou procedente a denúncia para condenar o Sd Christian pela prática do crime previsto no artigo 251 do CPM (estelionato), desconsiderada a continuidade delitiva, aplicando-lhe a pena mínima, ou seja, de 2 (dois) anos de reclusão, diminuindo-a de 2/3, por maioria de três votos a um, em razão da tentativa, tornando-a definitiva em 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, concedendo-se o “sursis” penal, por maioria de três votos a um, pelo prazo de dois anos. Interposto recurso, a Primeira Câmara negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, ocorrido o trânsito em julgado em 15/09/2015. A execução da sentença foi distribuída em 10/04/2017 sob o n. 0000596-61.2017.9.13.0003. Alega a defesa do apelante que a decisão demissionária afrontou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e que não houve o cometimento de qualquer transgressão disciplinar que teria afetado a honra pessoal e o decoro da classe. [...] Em que pesem as alegações apresentadas, julga-se que eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não seria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CR, uma vez que a controvérsia foi dirimida, por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional. Ademais, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Veja-se: [...] Como visto, na hipótese dos autos, restou demonstrada, na decisão combatida, que eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional – Lei estadual n. 14.310/2002 e Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desta feita, verifica-se aplicabilidade do Tema n. 660 da sistemática da repercussão geral à hipótese dos autos. Portanto, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660) do Supremo Tribunal Federal foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador Relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Presidente e relator